Tribunal: TJMT
Processo: 1039439-47.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039439-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADENILSON RODRIGUES - CNPJ: 19.174.231/0001-40 (AGRAVADO), ADENILSON RODRIGUES - CPF: 015.124.571-16 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL AUTÔNOMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXCLUSÃO INDEVIDA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo empresário individual, pessoa física, do polo passivo de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, e que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à análise judicial restringe-se a duas questões:
(i) verificar se o empresário individual pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, sob fundamento de ausência de notificação pessoal no procedimento administrativo;
(ii) aferir a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante da exclusão do empresário do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica do empresário individual afasta a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica ou de comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, uma vez que não há separação patrimonial entre a empresa individual e seu titular.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações tributárias assumidas pela firma individual, inexistindo distinção jurídica entre pessoa física e empresa.

5. A notificação em nome da empresa individual é suficiente para alcançar o próprio empresário, não havendo exigência legal de notificação pessoal autônoma.

6. A exceção de pré-executividade, por sua via sumária, não comporta análise probatória aprofundada, sendo incabível para afastar presunção de legitimidade da CDA em hipóteses que demandem dilação probatória.
7. A exclusão do empresário individual do polo passivo da execução fiscal, com base em vício formal inexistente, afronta o entendimento do STJ e compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário.
8. Reformada a decisão, não subsiste a sucumbência da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, sendo desnecessária notificação pessoal autônoma no procedimento administrativo, dada a confusão patrimonial inerente ao instituto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1039756-58.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
ADENILSON RODRIGUES – ME e outro
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o sócio Adenilson Rodrigues (pessoa física) do polo passivo, mantendo a execução apenas contra a microempresa Adenilson Rodrigues – ME, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

O agravante sustenta que a responsabilidade tributária do sócio não pode ser afastada por exceção de pré-executividade, pois exige dilação probatória, conforme os Temas Repetitivos 103, 104 e 108 e a Súmula 393/STJ. Alega que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e que a ilegitimidade passiva só poderia ser arguida por meio de embargos à execução, instruídos com prova robusta.

Argumenta que, tratando-se de empresário individual, não há separação entre o patrimônio da empresa e o da pessoa física, dispensando, inclusive, notificação pessoal no procedimento administrativo. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade direta do empresário individual pelas dívidas fiscais da empresa.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a execução fiscal contra o sócio, nos termos das Certidões de Dívida Ativa constantes dos autos.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 327601855.

Sem contrarrazões (ID 335546392).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir Adenilson Rodrigues, pessoa física, do polo passivo da execução fiscal, mantendo a demanda apenas em face da microempresa. Na mesma decisão, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que, sendo empresário individual, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa, o que dispensaria a notificação pessoal no procedimento administrativo. Alega, ainda, que sua exclusão exigiria dilação probatória, incabível na via eleita, e que a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa somente pode ser afastada por embargos à execução.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Adenilson Rodrigues – ME
e seu titular, para cobrança de ICMS declarado e não pago nos exercícios de 2020 e 2021, no valor de R$ 45.665,60.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva do empresário individual.

A objeção foi parcialmente acolhida, com a exclusão da pessoa física do polo passivo, sob o fundamento de ausência de notificação pessoal no procedimento administrativo, mantendo-se a execução contra a empresa e fixando-se honorários advocatícios em desfavor do ente público.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia submetida a este Tribunal restringe-se à possibilidade de exclusão do empresário individual do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ausência de notificação pessoal no procedimento administrativo tributário, bem como à consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso concreto, a decisão agravada partiu da premissa de que a ausência de notificação pessoal do sócio no procedimento administrativo inviabilizaria a constituição válida do crédito tributário em relação a ele, nos termos do art. 145 do CTN. Tal conclusão, contudo, não se sustenta diante da natureza jurídica do empresário individual.

Conforme documentado nos autos, a execução fiscal foi proposta contra Adenilson Rodrigues – ME, constando Adenilson Rodrigues, pessoa física, como corresponsável nas Certidões de Dívida Ativa. Trata-se, pois, de empresário individual, figura jurídica que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se confunde com sociedades empresárias dotadas de personalidade jurídica própria. A empresa individual é uma ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, inexistindo separação patrimonial entre o titular e a firma individual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, inclusive as de natureza tributária, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou a demonstração das hipóteses do art. 135 do CTN.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...)

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). (...) (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...)

4. Empresa individual não se constitui como pessoa distinta de seu titular, havendo confusão patrimonial entre ambos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou de demonstração das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) para responsabilizar o empresário individual pelas dívidas tributárias da empresa de sua titularidade.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações fiscais da empresa inscritas na CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ofício acolhida para declarar a nulidade do acórdão anterior e realizar novo julgamento do recurso.

8. No mérito, recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva do agravado, empresário individual, e afastando a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "O empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, em razão da confusão patrimonial inerente à natureza do instituto." (...) (N.U 1025858-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Sob essa perspectiva, não há que se falar em ilegitimidade passiva do empresário individual, tampouco em necessidade de notificação pessoal autônoma no procedimento administrativo fiscal. Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a notificação realizada em nome da empresa individual é suficiente para alcançar o próprio empresário, justamente porque ambos se confundem juridicamente. Exigir notificação específica da pessoa física, nesse contexto, significaria criar distinção inexistente no ordenamento jurídico, em afronta ao entendimento firmado pela da Corte Superior.

Ademais, a exclusão do empresário individual do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, esvazia a lógica da responsabilidade tributária inerente à figura do empresário individual, além de contrariar a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Eventual discussão sobre a regularidade do procedimento administrativo, quando dependente de análise probatória mais aprofundada, deve ser veiculada pela via adequada dos embargos à execução, e não por meio de incidente de cognição sumária.

Assim, o empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, em razão da confusão patrimonial própria da natureza do instituto.

Diante da reforma da decisão agravada, impõe-se, por consequência lógica, o afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não subsiste a sucumbência que a fundamentou.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a legitimidade passiva de Adenilson Rodrigues, empresário individual, determinar o restabelecimento da execução fiscal também em face da pessoa física e afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026